Tribunal: TCU
Processo: 029.929/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 463/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, e considerando os pedidos de parcelamento de multa apresentados pelo Sr. Álvaro da Costa Rondon Neto (CPF XXX.806.001-XX), em 24 (vinte e quatro) parcelas, peça 451, e pelo Sr. Humberto Miranda Cardoso (CPF XXX.662.401-XX), em 18 parcelas (dezoito), peça 452, em função de condenação oriunda do Acórdão 248/2017-TCU-Plenário , peça 300, mantido pelo Acórdão 783/2017-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea b , e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento das multas aplicadas pelo Acórdão 248/2017-TCU-Plenário aos responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, em 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (atualização monetária), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 029.929/2015-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 016.594/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.283/2015-7 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Humberto Miranda Cardoso (XXX.662.401-XX); Jânio Lopes Miranda (XXX.736.881-XX); Marconi Goncalves Brasileiro de Sant Anna (XXX.885.701-XX); Álvaro da Costa Rondon Neto (XXX.806.001-XX) 1.3. Interessados: Secretaria de Educação Básica (00.394.445/0124-52); Va & R Informatica Ltda (04.699.854/0001-69) 1.4. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Companhia Energética de Alagoas; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Ministério da Cultura (extinta); Ministério da Educação; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério das Comunicações (extinto); Ministério de Minas e Energia (vinculador); Ministério do Esporte (extinta); Secretaria de Direitos Humanos; Universidade Federal de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.8. Representação legal: Anna Dias Rodrigues (131.159/OAB-MG) e outros, representando Humberto Miranda Cardoso, Jânio Lopes Miranda, Marconi Goncalves Brasileiro de Sant Anna e Álvaro da Costa Rondon Neto; Gustavo Toniol Raguzzoni e outros, representando Va & R Informatica Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.